Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-64.2000.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000304-64.2000.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: EDGAR LOPES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da intimação para dar andamento ao feito, que foi dirigida exclusivamente à parte, preterindo-se a comunicação a seu advogado regularmente constituído nos autos. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação do patrono da parte para impulsionar o feito, nos termos do art. 272, § 2º, do mesmo diploma legal. 4. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído e que regularmente era intimado dos atos processuais, direcionando-se a comunicação processual unicamente à parte, configura vício insanável e ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa. 5. A inobservância das prescrições legais para a realização das intimações acarreta a nulidade do ato e dos que dele dependam, caracterizando erro de procedimento (error in procedendo) que impõe a cassação da sentença terminativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença de extinção do processo por abandono de causa quando a intimação para impulsionar o feito não é realizada na pessoa do advogado regularmente constituído, mas dirigida exclusivamente à parte, configurando error in procedendo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000304-64.2000.8.05.0137, oriundos da comarca de Jacobina, figurando, como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como Apelado, EDGAR LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça